Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744205-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT AGRAVADO: ARTIS LEON IVEY JR D E S P A C H O Defiro o pedido de prorrogação do prazo constante da decisão de id 58432659 por mais 90 dias, conforme requerido. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator